Tribunal: TJSP
Processo: 1018754-32.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO À PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - RECURSO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO INTERPOSTO NAQUELA AÇÃO JULGADO DESERTO - RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E AGRAVO EM RESP NÃO CONHECIDO - COROLÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO À PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - RECURSO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO INTERPOSTO NAQUELA AÇÃO JULGADO DESERTO - RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E AGRAVO EM RESP NÃO CONHECIDO - COROLÁRIO LÓGICO, A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, REQUERIDA, ALIÁS, PELO COEXECUTADO, OUTRORA EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE REPRESENTAM AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO, MOTIVO PELO QUAL PODEM SER FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA UMA DAS DEMANDAS DE MANEIRA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.520.710/SC - VERBA DEVIDA TAMBÉM NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 1o, DO CPC - CONSIDERADA A EXTINÇÃO DA AÇÃO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - QUANTIA ARBITRADA, NO ENTANTO, QUE COMPORTA REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.